Tribunal: TJBA
Processo: 8024419-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024419-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: ROSYVONE GOMES PEREIRA

Advogado(s)
:
ROBERTA VICTORIA MONTEIRO VELOSO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de repactuação de dívidas cumulada com pedido de tutela de urgência, deferiu parcialmente a liminar para suspender, por 180 dias, a exigibilidade dos contratos de empréstimo firmados com instituições financeiras, em razão do superendividamento da parte autora.

2. A agravada comprovou comprometimento de 73,62% de sua remuneração líquida com descontos relativos a empréstimos, superando o limite legal e inviabilizando sua subsistência digna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da comprovação de superendividamento e do comprometimento do mínimo existencial do consumidor, é legítima a limitação judicial dos descontos incidentes sobre a remuneração da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.181/2021 alterou o CDC, para incluir, entre os direitos do consumidor, a preservação do mínimo existencial e a promoção de práticas de crédito responsável.

5. Comprovado que os descontos comprometem mais de 70% da renda mensal líquida da agravada, resta configurada a situação de superendividamento e a vulneração do mínimo existencial.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de limitação judicial dos descontos em folha de pagamento a 30% da remuneração, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.
7. A decisão agravada se ampara em precedentes e atende aos requisitos do art. 300, do CPC, não havendo ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A limitação judicial dos descontos em folha de pagamento é admissível quando evidenciada situação de superendividamento que comprometa o mínimo existencial do consumidor. 2. O percentual de 30% da remuneração líquida é parâmetro jurisprudencialmente consolidado para assegurar a dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, XI e XII; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.959.715, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 12.12.2021; STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.05.2021; TJ-BA, AI 8009302-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 27.09.2022; TJ-BA, AI 8027568-73.2019.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Vice-Presidência, j. 22.07.2020; TJ-BA, APL 0546632-53.2016.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 22.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8024419-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO ALFA S.A.
e como apelada
ROSYVONE GOMES PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator